Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-81.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INCAPACIDADE E A FUNÇÃO EXERCIDA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário será devido sempre que houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido pelo trabalhador segurado. Sua percepção é devida desde o acidente, até a constatação de que a incapacidade cessou ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. O auxílio-acidente foi concedido ao autor, em processo anterior, após a percepção de auxílio-doença acidentário por aproximadamente dez anos.
3. No caso concreto, o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade laboral definitiva e o nexo causal com a atividade laborativa que o trabalhador segurado desempenhava, o que é suficiente para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.
4. A aferição da qualidade de segurado deve se dar na data do início da incapacidade laborativa. 4.1. No caso, não houve o rompimento do vínculo, pois a autarquia previdenciária reconheceu a existência do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a lesão incapacitante e, por consequência, a condição de segurado.
5. Constatada a lesão de natureza acidentária impeditiva do exercício da função que o segurado desempenhava habitualmente ou de qualquer outra, impõe-se a conversão em aposentadoria por invalidez.
6. Apelação não provida. Unânime.